Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011392-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIACAO - CPF: 064.709.551-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 OBSERVADOS – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique
sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIAÇÃO
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1030933-49.2020.8.11.0003, movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, indeferindo os pedidos para o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade do valor bloqueado no feito executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o valor localizado, quando em montante abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Não se pode relativizar o que está disposto no referido dispositivo legal”.

Alega que “
existiam meios acessíveis e capazes de permitir a localização do paradeiro da executada/agravante, o ente deveria requerer tais buscas (INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD, etc), o que jamais o fez”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 180353652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1030933-49.2020.8.11.0003, movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, indeferindo os pedidos para o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade do valor bloqueado no feito executivo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe
: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Com efeito, a evidência do contido no ID 50897213 (processo de referência), a tentativa infrutífera de citação por correspondência, com aviso de recebimento e no ID 58103383 a certidão negativa de citação, exarada pelo oficial de justiça, constata-se que fora observado o que prevê o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

Quanto a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada, nas contas mantidas pelo executado, pois inferior a quarenta salários-mínimos.

Sobre o assunto, o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”;

Contudo, no caso, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
,
“(...)não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial”.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

Ademais, a parte agravante não demostrou nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária é impenhorável.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à citação do devedor por edital ocorrida na execução fiscal, acompanho o eminente Desembargador Relator para afastar a alegação de nulidade daquela.

No entanto, em relação ao bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no montante de R$ 522,01: quinhentos e vinte e dois reais e um centavo, logo quantia insuficiente para quitação do débito, no valor de R$ 2.786,30: dois mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos, à época da constrição, que se deu em 27 de outubro de 2022 (Id. 168793689 – fls. 49/50), constata-se que não havia saldo em conta bancária do agravante superior a quarenta (40) salários-mínimos, portanto, cuida-se de hipótese de impenhorabilidade, visto que o agravado, nas respostas à exceção de pré-executividade (Id. 168793689 – fls. 76) e ao recurso (Id. 180353652), não demonstrou a existência de abuso de direito ou fraude: “
Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2024866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em
4 de setembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
8 de setembro de 2023
).

Dessa forma, peço vênia ao conspícuo Desembargador Relator para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o desbloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023